Tribunal: TJBA
Processo: 8007876-71.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007876-71.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATYENE PEREIRA MELO SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE CLAUDIO PEREIRA, ANDRESSA FERNANDES CAIRES

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB CREDCOOP

Advogado(s)
:
CAROLINA NOGUEIRA BATISTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TARIFAS E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato ajuizada por NATYENE MELO SILVA DE LIMA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDCOOP, buscando a revisão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário nº 409617, firmada em 05/11/2019, para aquisição de veículo. A Apelante questionou a existência de juros abusivos superiores à média de mercado, capitalização mensal indevida (anatocismo), ilegalidade da Tabela Price e onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que as taxas estavam em conformidade com o mercado e a capitalização foi expressamente pactuada. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.A Apelante, inconformada, interpôs Recurso de Apelação Cível, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requerendo a reforma integral do julgado para revisar o contrato. A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID 17342423), nas quais impugnou a concessão da gratuidade de justiça e defendeu a manutenção da sentença recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões preliminares a apreciar: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica.
No mérito, há quatro questões a enfrentar: (iii) aferir a alegada abusividade dos juros remuneratórios e moratórios; (iv) analisar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price; (v) verificar a suposta onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19; e (vi) determinar o cabimento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares não merecem acolhimento. A impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela Apelada não prospera. A hipossuficiência de pessoa física é presumida pela simples declaração, e a Apelante apresentou elementos que corroboram sua necessidade do benefício. A tese de cerceamento de defesa, arguida pela Apelante em virtude do indeferimento da prova pericial contábil, também não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui dever do magistrado quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou, no caso de haver matéria de fato, quando as provas já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa. No que concerne à abusividade dos juros remuneratórios, a insurgência da Apelante não prospera. O contrato prevê juros de 1,82% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 26,84% ao ano (ID 98122312, p. 179). A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". O próprio histórico do Banco Central do Brasil aponta uma média de 1,66% ao mês para a modalidade de "Aquisição de veículos - Pré-fixado" no período de contratação. A diferença entre a taxa pactuada (1,82% a.m.) e a média apresentada pela própria Apelante (1,66% a.m.) é ínfima e não configura discrepância exorbitante que justifique a intervenção judicial para revisão do contrato. Em relação à capitalização de juros e à utilização da Tabela Price, a sentença recorrida deve ser mantida. A capitalização mensal de juros é permitida em Cédulas de Crédito Bancário quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, a Apelante não logrou êxito em demonstrar o desequilíbrio contratual insanável. No que tange às alegações de cobrança indevida de tarifas e juros de mora excessivos, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora deve ser mantida. Não há prova nos autos da efetiva cobrança abusiva dessas despesas que justifique a declaração de nulidade da cláusula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
"A conformidade das taxas de juros remuneratórios com a média de mercado e a expressa pactuação da capitalização de juros, bem como da utilização da Tabela Price, afastam a alegação de abusividade em contrato bancário. A concessão de prorrogações de prazo pela instituição financeira em decorrência da pandemia da COVID-19, sem demonstração de desequilíbrio contratual insanável, mitiga a tese de onerosidade excessiva. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º, 11; 98, §§ 2º e 3º; 355, I. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 297, 382, 539 e 531 do Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 13, TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8007876-71.2021.8.05.0274,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .